Tribunal: TJDFT
Processo: 0708482-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708482-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: PANIFICADORA ATLANTA LTDA-ME REPRESENTANTE LEGAL: ELEGARDENIA VIANA GOMES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Fatura de Diferença de Consumo – Medidor Violado – Perigo de Dano – Ausente – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. O Juízo de origem indeferiu o pedido de reserva de valores nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, por meio da qual a parte autora requer a suspensão da cobrança referente ao consumo de energia elétrica apurado e faturado entre 19/03/2022 e 13/10/2022, no total de R$ 91.659,35 (noventa e um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos). Para tanto, alega a inexistência de fraude no medidor e a utilização de energia solar. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o autor juntou aos autos comprovantes das faturas de energia, sendo que, algumas delas, constam a quantidade de energia solar injetada, a qual gerou abatimentos no consumo da unidade. Assim, o que transparece, em sede perfunctória, é que o consumo de energia do estabelecimento manteve-se dentro da média. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque o valor em discussão é grande (R$ 91.659,35) e, caso não adimplido, o fornecimento de energia poderia ser suspenso, causando prejuízos à panificadora. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança de R$ 91.659,35 (noventa e um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos), não podendo ser interrompido o fornecimento de energia por tal dívida, sob pena de multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).” Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Se eventualmente for verificado o direito da parte Agravante, o débito verificado poderá ser pago com as devidas correções e atualizações, não havendo que se falar em prejuízo irreversível. Portanto, não há prejuízo da análise da questão pelo Colegiado no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. De outro lado, a suspensão do fornecimento de energia poderá trazer prejuízos irreversíveis para a empresa agravada. Ressalto que a Decisão agravada deve ser mantida considerando a necessidade de dilação probatória e o fato de a energia elétrica ser um bem de consumo essencial. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator